Tribunal: TJBA
Processo: 8003634-55.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003634-55.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

APELADO: ALESSANDRA NARCIZO SOUZA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. DIREITO AO GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO LEGAL DE 18 MESES PARA CONCESSÃO EXTRAPOLADO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO NÃO ATENDIDO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando ao Prefeito Municipal de Xique-Xique a concessão de 09 (nove) meses de licença-prêmio a servidora pública municipal efetiva, referentes a três períodos aquisitivos consolidados. O Município alega nulidade por falha na notificação e sustenta que não há prova dos requisitos e que a concessão fere a conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora gera nulidade processual quando o ente municipal comparece e apresenta defesa; (ii) definir se há direito líquido e certo ao gozo da licença-prêmio quando superado o prazo legal máximo para a sua concessão pela Administração; e (iii) estabelecer de quem é o ônus probatório sobre eventuais faltas ou penalidades que impeçam o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de notificação pessoal da autoridade coatora não acarreta nulidade do feito mandamental quando a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada comparece espontaneamente e apresenta defesa de mérito, atingindo a finalidade do ato sem configurar efetivo prejuízo à defesa. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

4. O artigo 139, §4º, da Lei Municipal nº 493/1997 do Município de Xique-Xique assegura o direito à licença-prêmio, limitando a discricionariedade administrativa ao fixar o prazo máximo de 18 (dezoito) meses para o seu gozo após a aquisição do direito. A extrapolação reiterada deste prazo, somado à omissão em responder aos requerimentos administrativos, configura ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5. O ônus de comprovar eventuais faltas disciplinares ou ausências injustificadas que obstem a concessão da licença-prêmio recai sobre a Administração Pública, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC). Inexistindo tal prova, presume-se o preenchimento regular dos requisitos pelo exercício ininterrupto da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Apelação conhecido e
desp
rovido.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste nulidade no mandado de segurança por ausência de notificação pessoal da autoridade coatora quando o ente público comparece aos autos e exerce o contraditório, não restando demonstrado prejuízo.

2. É ilegal a omissão administrativa que impede o gozo de licença-prêmio por servidor público após esgotado o prazo máximo previsto em lei local para a concessão baseada na conveniência e oportunidade.

3. Compete ao ente público o ônus probatório quanto à existência de penalidades ou inassiduidade capazes de afastar o direito do servidor à licença-prêmio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 493/1997 de Xique-Xique, art. 139, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1291846 GO 2018/0110535-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022; Reexame Necessário 8001097-62.2019.8.05.0277, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Publicado em 28/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003634-55.2024.8.05.0277
, em que figuram como apelante REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO e outros e como apelada ALESSANDRA NARCIZO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora